Tribunal: STF
Processo: HC 68901
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
-1. Exame de corpo de delito: impossibilidade, quando,  dado
o modo de execução do crime, mediante uso de grampo de arame, a guisa
de chave, o furto não deixou vestigio material.
2.       Furto:   qualificação   pelo   emprego   de   chave   falsa:
inteligencia: compreensão de qualquer espécie de gazua (Hungria).
3.       Pena: aplicação: metodo trifasico (CP,  art.  68);  nulidade
da sentença que  englobou  a  fixação  da  pena-base  com  o  aumento
resultante  de  agravante  legal  e,  de  resto,  não  fundamentou  a
ponderação das circunstancias judiciais (CP, art. 59): nulidade.